Tribunal: TJSP
Processo: 1040558-75.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PREVENÇÃO – Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de Direito Público – Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis' da Colenda 4a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual houve distribuição anterior de recurso de apelação – Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040558-75.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DOCUMENTA CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040558-75.2016.8.26.0506 - Voto no 29223 Página 2 de 3
VOTO No 29223
APELAÇÃO CÍVEL No 1040558-75.2016.8.26.0506
FORO DE ORIGEM: RIBEIRÃO PRETO
APELANTE(S): DOCUMENTA CENTRO AVANÇADO DE DIAGNÓTICO POR
IMAGEM
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREVENÇÃO Recurso distribuído livremente à 5a Câmara de
Direito Público Verificada, porém, a 'perpetuatio iurisdictionis'
da Colenda 4a Câmara de Direito Público desta Corte, à qual
houve distribuição anterior de recurso de apelação

Determinada a redistribuição, com as homenagens de estilo.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por Documenta Centro
Avançado de Diagnóstico por Imagem contra r. sentença do digno Juízo
da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto (fls
736/737), que julgou extinta ação ajuizada em face da Fazenda Paulista,
visando à repetição de indébito tributário no valor de R$ 1.669.927,62 e
acréscimos legais.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) a ação
anulatória da cobrança não busca ressarcimento; b) autonomia entre as
ações anulatória e de repetição de indébito; c) o pagamento do ICMS
que se pretende tomar de volta foi posterior ao ajuizamento da ação
anulatória; d) o recolhimento do ICMS em questão é inconstitucional (fls
768/790).
Apelo respondido (fls 801/809).
É o relatório.
Ao estudo dos autos, declaro a incompetência desta 5a
Câmara de Direito Público para o conhecimento do presente recurso.
É que houve distribuição precedente do recurso de
Apelação Cível no 0024483-51.2011.8.26.0506 à Colenda 4a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040558-75.2016.8.26.0506 - Voto no 29223 Página 3 de 3
Direito Público desta Corte, sorteado à relatoria do eminente
Desembargador Ricardo Feitosa. Trata-se de recurso interposto na ação
anulatória, cujo conteúdo está ligado ao resultado desta ação,
caracterizando a conexão para evitar decisões conflitantes (artigo 55, §
3o, do Código de Processo Civil).
Tomo por isso o Regimento Interno desta Corte, nestes
termos:
Art. 105 - A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente,
terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.
§ 1o - O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o novo processo
distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga.
Essa norma reafirma o princípio do juízo natural: o juízo da
ação seja em primeiro ou em segundo grau.
Por meu voto, proponho a Vossas Excelências a
redistribuição destes autos à Colenda 4a Câmara de Direito Público, com
as homenagens de estilo.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator